Tribunal: TJDFT
Processo: 0001100-49.2018.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE DEFESA DEFICIENTE. DEFENSORIA PÚBLICA. REJEITADA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NO MÉRITO PROVIDO.
1. A suposta deficiência de defesa é nulidade relativa e, para ser reconhecida, deve ser demonstrado o prejuízo ao réu (art. 563 do Código de Processo Penal e Súmula no 523/STF). 1. 1. Não há nulidade, quando a Defensoria Pública, até então escolhida expressamente pelo réu, acompanhou ativamente os atos processuais até a prolação da sentença, apresentando as provas que estavam em seu poder, assegurando ao patrocinado o contraditório e a ampla defesa.
2. Nos crimes contra menor de 14 (catorze) anos, frequentemente cometidos às ocultas, à míngua de testemunhas, as declarações da vítima, quando harmônicas e coesas entre si e com as demais provas dos autos, possuem especial relevância para fundamentar a condenação. 2. 1. As discrepâncias e a carência de convergência do relato da vítima com outros elementos probatórios são circunstâncias que impedem a manutenção da condenação do réu, devendo ser absolvido na forma do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
3. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, provido.